Tribunal: TJDFT
Processo: 0011216-90.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. APREENSÃO DE PORÇÕES DE COCAÍNA, BALANÇA DA PRECISÃO E APARELHO CELULAR PRODUTO DE FURTO. LAUDO DE EXAME QUÍMICO. LAUDO DE AVALIAÇÃO ECONÔMICA DIRETA. PROVA TESTEMUNHAL. SUFICIÊNCIA. CONFISSÃO EM SEDE INQUISITORIAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. AFASTAMENTO. CONFISSÃO RECONHECIDA. PRIVILÉGIO. DIMINUIÇÃO EM DOIS TERÇOS. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Sendo o conjunto probatório forte e coeso no sentido da prática pelo réu do tráfico de drogas e da receptação, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
2. No caso, a prova documental (auto de prisão em flagrante; auto de apresentação e apreensão das porções de cocaína, da balança de precisão e do aparelho celular produto de furto; e ocorrências policiais), pericial (Laudos de exame químico, resultado positivo para o alcalóide cocaína, extraído da planta cientificamente denominada Erythroxylum coca Lam, e atestada a eficiência da balança de precisão para o tráfico de substância entorpecente; Laudo de avaliação econômica direta, aparelho celular avaliado pelos peritos em R$ 450,00, quase o dobro do valor pago pelo réu) e depoimentos das testemunhas policiais, em harmonia com a confissão extrajudicial do apelante, formam um conjunto coerente e harmônico suficiente como esteio à condenação nos termos do artigo 33, caput da Lei 11.343/06 e artigo 180, caput do CPB.
3. "[ ] 8. O fato de o crime de tráfico de entorpecentes constituir flagelo social não é argumento suficiente para desvalorar as consequências do crime, uma vez que é desdobramento comum ao tipo penal. [ ]. (Acórdão 1038776, 20120111262988APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017. Pág.: 73/82)”
4. Se, em sede inquisitorial, o réu admite a prática do tráfico de drogas, confirmando que tinha a intenção de comercializar as porções de cocaína que trazia consigo e as que tinha em depósito (Súmula 630, STJ), declaração levada em consideração pela magistrada de origem na formação da culpa do acusado (Súmula 545, STJ), deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, ainda que ele tenha se retratado em juízo.
5. “[ ] 6. A suspensão condicional do processo, como instituto de natureza despenalizadora, não gera os efeitos normais de uma condenação, nas quais se incluem a formação de antecedentes criminais e o reconhecimento de culpa, e não servem para modular a causa de diminuição especial de pena do art. 33, §4o, da LAD. [ ] (Acórdão 1183281, 20180110221153APR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, , Revisor: JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/6/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: 159/172)”
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.